Tribunal: TCU
Processo: 025.740/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6436/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas anuais, exercício de 2013, da Cobra Tecnologia S.A., atualmente BB Tecnologia e Serviços; Considerando que as contas de parte dos responsáveis já foram julgadas mediante deliberações pretéritas, restando pendentes apenas as contas de Sérgio Gonzaga Wenceslau e João Carlos dos Santos Simão, cujo julgamento fora sobrestado até a apreciação da representação objeto do TC Processo 005.582/2015-6 (relator Ministro Aroldo Cedraz), conforme decidido pelo Tribunal no Acórdão 8655/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que o processo sobrestante versou acerca de representação em face de irregularidades em contratações da unidade jurisdicionada que motivaram a audiência de responsáveis pela prática de atos no exercício de 2013; Considerando que, quanto ao responsável João Carlos dos Santos Simão, conforme assentado no item 9.1 do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, suas razões de justificativa restaram acolhidas, sendo afastada, portanto, sua responsabilidade; Considerando que, atinente ao responsável Sérgio Gonzaga Wenceslau, o Tribunal rejeitou suas razões de justificativa no bojo dos autos do TC Processo 005.582/2015-6 , tendo-lhe sido cominada multa de R$ 15.000,00 em razão das falhas cometidas na condução do Pregão Presencial 66/2013; Considerando que o responsável comprovou o recolhimento da multa aplicada (peças 411, 412 e 416 do TC Processo 005.582/2015-6 ), seguido de manifestação do MPTCU pela expedição da respectiva quitação (peça 423 do TC Processo 005.582/2015-6 ); Considerando a inexistência de demais irregularidades a macularem as contas de Sérgio Gonzaga Wenceslau; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 294-297); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento das contas de João Carlos dos Santos Simão (XXX.333.897-XX) e Sérgio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX), visto a ocorrência do trânsito em julgado do TC Processo 005.582/2015-6 com relação aos aludidos responsáveis; b) acatar as razões de justificativa apresentadas por João Carlos dos Santos Simão (XXX.333.897-XX); e Sérgio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX); c) julgar regulares as contas de João Carlos dos Santos Simão (XXX.333.897-XX), dando-lhe quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92; d) julgar regulares com ressalvas as contas de Sérgio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX), dando-lhe quitação, por ter assinado documento com justificativa inadequada para a escolha da modalidade pregão presencial para o PP 66/2013, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e) comunicar à BB Tecnologia e Serviços S.A. e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.740/2014-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 041.976/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Carlos dos Santos Simão (XXX.333.897-XX); e Sérgio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX); 1.3. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Celio Cota de Queiroz (18265/OAB-DF), Fernando Granvile (44276/OAB-DF) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.